Tribunal: TJMT
Processo: 1018251-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018251-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), ITAMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 048.791.531-33 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (IMPETRANTE), WEVERTON PEREIRA VASCAO - CPF: 054.257.541-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL PEREIRA MACHADO NETO - CPF: 286.776.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN APARECIDO DA COSTA - CPF: 706.238.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – EXCESSO DE PRAZO – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 64 STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

Na espécie, não há excesso de prazo injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo. O adiamento da audiência de instrução, atendeu pedido da defesa, que insistiu na oitiva de testemunhas faltantes. Retardo imputável à própria defesa.

Ademais, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, isso porque há certa complexidade da causa, pluralidade de réus, foram 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018251-03.2022.8.11.0000

PACIENTE: ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Bruna Caroline De Castro Pereira, em favor de ITAMAR FERREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste /MT.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/02/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

A impetrante sustenta que
i)
que há coação ilegal, porquanto a prisão preventiva se prolonga por quase 08 (oito) meses, sem a conclusão da instrução processual;
ii)
bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, uma vez que é primário;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar/revogar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Marcos Machado, conforme ID. 142987185.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 143555676, esclarecendo
“que foi redesignada a audiência de instrução para o dia 27 de setembro de 2022.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“NÃO CONHECIMENTO do writ quanto a alegada coação ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Todavia, se conhecido, opina pela denegação da ordem. No tocante ao alardeado excesso de prazo para formação da culpa, manifesta-se pelo conhecimento do mandamus, e, no mérito, pela denegação da ordem”
,
conforme ID. 144545662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca-se o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, bem como alega que não seriam idôneos os motivos que justificaram a manutenção da prisão cautelar.

Primeiramente, registro que a impetração será conhecida apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. o 1003375-43.2022.8.11.0000, na sessão realizada em 05 de abril de 2022, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.

“Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque é forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina em que o paciente, em concurso de agentes, praticou crime de roubo,
mediante grave ameaça exercida pelos réus.

Ademais, embora primário, não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, pois fora preso em flagrante delito em 26.06.2021, pela suposta prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico, de forma que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. “

Da mesma forma, no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 164007 - MT (2022/0118406-9) o Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão do paciente, em 28 de abril de 2022.

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos. Com essas considerações,
não conheço da impetração nesse ponto.

Noutro giro, no que se refere a alegação da impetrante de excesso de prazo na formação da culpa, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações enviada pela autoridade coatora,
in verbis
:

“(...) O paciente foi preso em flagrante delito nos autos de n. 1000424- 43.2022.8.11.0011,
no dia 24/02/2022
. (id. 78776919, pág. 05). (...)

O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente. (id. 78960590). Decisão proferida por este Juízo em 09/03/2022, recebe a denúncia, bem como procede a reanálise das condições da prisão preventiva dos denunciados nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Everton Pereira Vascão, Itamar Ferreira de Souza e Luan Aparecido da Costa foram citados pessoalmente em 10/03/2022.

A Defensoria Pública alegou conflito de defesa em relação ao paciente Itamar Ferreira de Souza, pugnou por nomeação de Advogado Dativo.

Everton Pereira Vascão por meio da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 15/03/2022.

Luan Aparecido da Costa por meio da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 15/03/2022.

Itamar Ferreira de Souza por meio de Defesa constituída apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 15/03/2022. Decisão proferida em 17/03/2022, indefere o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Itamar Ferreira de Souza, em síntese não consta nenhum fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva, e determina abertura de vista a Defesa para apresentação de resposta à acusação.

A Defesa constituída manifestou em 22/03/2022 que sua contratação fora apenas para realizar o pedido de revogação de prisão preventiva, o qual fora concretizado.

Decisão proferida em 25/03/2022, determina a intimação do paciente Itamar Ferreira de Souza para constituir patrono nos autos, em caso de impossibilidade, e considerando o conflito de defesa, desde já restou nomeada a Advogada Dativa Bruna Caroline de Castro Pereira.

Certidão positiva de intimação, paciente alegou não possuir advogado e solicitou nomeação.

Itamar Ferreira de Souza por meio da Defesa Dativa apresentou resposta à acusação em 04/04/2022.

Decisão designa audiência de instrução e julgamento para o dia 08/09/2022.

A Defesa Dativa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente Itamar Ferreira de Souza, em 19/04/2022.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido.

Decisão proferida em 26/04/2022, indefere pedido de revogação da prisão preventiva.

A requerente Sra. Evelin Tamara Soares dos Santos convivente do paciente Itamar Ferreira de Souza por meio da Defensoria Pública apresentou pedido de restituição do veículo apreendido

Decisão proferida em 06/09/2022, determina a distribuição de incidente próprio para apreciação do pedido de restituição do veículo, e procede a reanálise da prisão preventiva dos denunciados.

Despacho proferido em 08/09/2022, redesigna a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2022
.”

Em consulta aos autos na origem, constata-se que durante a realização da última audiência ocorrida em
27/09/2022
, o Juízo
a quo
se viu obrigado a redesignar outra data para continuação da audiência, já que a Defensoria Pública insistiu na oitiva de testemunhas faltantes, consoante fragmento da Ata de Audiência:

(...) Realizou-se a inquirição das testemunhas Piero Dias de Almeida, Anderson Antônio da Silva, Fábio Campos da Silva, João aparecido Martins da Silva e Rodolfo de Oliveira.

Foi concedido à Defesa a oportunidade de entrevista pessoal com os acusados, o que foi deferido por este juízo.

PELA DPE:
Requer a concessão de prazo para diligenciar a respeito das testemunhas Fabricio Roberto e Luzia Lemos, requer ainda a realização do interrogatório do acusado Everton após a oitiva das referidas testemunhas.

Os depoimentos, interrogatórios e demais atos orais foram gravados por meio do sistema Teams.

(...)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pela Defesa.

Defiro
o pedido formulado pela DPE. Dê-se vista a DPE para que manifeste sobre as testemunhas Fabricio Roberto e Luzia Lemos, concedo o prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para designação de audiência para oitiva das testemunhas Fabricio Roberto e Luzia Lemos e interrogatório dos réus. (...)”.

Assim, não há excesso de prazo injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo. O adiamento da audiência de instrução, atendeu pedido da defesa, que insistiu na oitiva de testemunhas faltantes. Retardo imputável à própria defesa. Inexiste constrangimento ilegal quando o excesso de prazo é provocado pela defesa. Incide, na espécie, a Súmula n. 64 do STJ.

Além do mais, no caso específico, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, isso porque há certa complexidade da causa, pluralidade de réus, foram 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais.

Dessa maneira, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022